Tribunal: TJMT
Processo: 1016718-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Exceção de pré-executividade. Irretroatividade da Lei 14.195/2021. IAC n. 1 do STJ. Desídia do exequente. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Gladimir Gaiatto (em recuperação judicial), contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016718-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Exceção de
pré
-executividade. Irretroatividade da Lei 14.195/2021. IAC n. 1 do STJ. Desídia do exequente. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento
interposto por
Gladimir

Gaiatto
(
em recuperação judicial
)
, contra decisão da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade quanto à prescrição intercorrente na execução de Cédula Rural Pignoratícia movida pelo Banco do Brasil S/A, considerando inexistente inércia do credor
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, devido à paralisação do processo por mais de três anos sem atos concretos do credor para a localização de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ fixa que a prescrição intercorrente se dá quando o credor permanece inerte por prazo superior ao prescricional, contado a partir do fim do período de suspensão judicial ou administrativa, aplicando-se analogicamente o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

4. No presente caso, observa-se que, após a primeira suspensão do processo em 2008, não houve interrupção efetiva do prazo prescricional, considerando que as tentativas de localização de bens restaram infrutífe
ras e não interromperam o prazo prescricional, atingido em 2012,
antes da constrição do imóvel encontrado em 2014, cuja penhora foi r
egistrada somente em 2015.

5. A exceção de
pré
-executividade deve ser acolhida, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e extinguindo-se o processo de execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem condenação em honorários de sucumbência, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de Instrumento provido para reconhecer a prescrição intercorrente e acolher a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a e
xecução de título extrajudicial.

Tese de julgamento:
“
Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após suspensão do processo por período superior ao prazo prescricional, o exequente não realiza atos eficazes para a localização de bens penhoráveis ou a continuidade da execução
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 921, § 4º, e 924, V;
CC, art.
206, §§ 3º, VIII, e 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.882.639/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
GLADIMIR GAIATTO
(em recuperação judicial) contra decisão proferida pela Dra. Patrícia Cristiane Moreira, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002288-17.2006.8.11.0037, ajuizada pelo ora agravada
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta
pelo Agravante suscitando a prescrição intercorrente
,
sob o fundamento de
ausência de inércia
do Exequente como causa prescritiva
(ID. 151951154, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a
configuração
d
a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §

4º, do CPC, uma vez que o processo de execução ficou paralisado por longo período (
5
anos e 11 meses), sem a efetiva diligência do exequente em localizar bens penhoráveis ou promover atos concretos para a satisfação do crédito.

Pugna pela concessão da tutela de evidência, com fulcro no art. 311, IV, do CPC, alegando que a demora na análise da questão poderia acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista a proximidade da realização da assembleia geral de credores prevista para 23 de julho de 2024, pois
trata-se
de
“crédito prescrito, mas que ainda está sujeito aos efeitos recuperação
judicial do agravante”
, e que
“pode influenciar diretamente no poder de voto do agravado/credor”
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID. 221428151.

O
BANCO

a
gravad
o
apresentou suas contrarrazões em ID.
224689655
,
defendendo que a decisão deve ser mantida, sob o argumento de que a execução não se encontra prescrita, visto que houve tentativas de penhora de bens, que a suspensão foi devidamente requerida e que o imóvel indicado foi localizado, interrompendo o prazo prescricional conforme interpretação do art. 921, § 4º-A, do CPC.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
231008673
).

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
220965165
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GLADIMIR GAIATTO
(em recuperação judicial)
pretende a reforma da decisão recorrida para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a Execução de Título Extrajudicial n
. 0002288-17.2006.8.11.0037
,
embasada pela Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00938-6, no valor
de R$ 502.498,88, por ele emitida, apontando como marco inicial a data de 24 de janeiro de 2007,
“momento da ciência do exequente, ora agravado
, sobre a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis”
, tomando como base a redação do §

4º do art. 921 do CPC, segundo o qual a execução deve ser suspensa uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, caso o executado não for localizado ou não forem encontrados bens penhoráveis.

Do cotejo dos autos,
de fato,
constato que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...) Vistos etc.

Apesar das diversas diligências infrutíferas na busca de bens,
fato é que a parte exequente logrou êxito em localizar bem passível de penhora
, notadamente o imóvel de matrícula nº 6.696, do CRI de Primavera do Leste (MT).

Com efeito, a penhora foi deferida e regularmente formalizada, consoante Termo de Penhora incluso (Num. 44544548
-
Pág. 14).

Isto posto
,
tendo em vista que o histórico processual denota a ausência de inércia como causa de prescrição intercorrente
,
rejeito a exceção de
pré
-executividade oposta
(Num. 136473879).

Expeça-se ofício ao Juízo da recuperação judicial, solicitando informações acerca da inclusão do crédito exequendo na relação de credores, bem como sobre a fase processual da recuperação judicial, inclusive a vigência do
stay

period
. Aportando-se as informações, imediata conclusão.

Cumpra-se. (
...)”
(ID. 151951154, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito
executado
, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, estabelecendo o art. 206 do Código Civil que:

“Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3º
Em
três
anos
:

VIII - a pretensão para haver o
pagamento de título de crédito
, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...
)

§ 5º Em cinco anos: (...
)

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

De acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em se tratando de Cédula
Rural Pignoratícia
, a prescrição é trienal, tendo início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1
. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal
de prescrição para a execução de dívida
fundada em
cédula rural pignoratícia
, que é contado do vencimento da última parcela.
Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe

27/8/2020)

2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
22/8/2018).

3. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.882.639/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
4
ª
Turma
,
j. 0
8/
0
3/2021,
DJe
11/
0
3/2021)
(
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 26/02/2019, 4ª Turma, p.
DJe
06/03/2019) (
g.n
.)

Nessa esteira, a
Suprem
a

Corte
, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Sobre o tema, o
STJ
assentou
entendimento por meio do IAC n. 1,
no julgamento do
REsp
n. 1.604.412/SC, fixando as teses no sentido de que
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/6/2018,
DJe
22/08/2018) (
g.n
.)

No caso em exame,
porém, é preciso assentar a inaplicabilidade do art. 921 do CPC ao caso
sub judice
, especialmente nos marcos temporais considerados pelo Agravante, uma vez que
fundamentados nas alterações
inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, ao Código de Processo Civil, que,
à
toda evidência, não se aplicam aos atos anteriores à sua vigência.

Sobre a matéria
, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados
deste Sodalício
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

-
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC
-
IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL
-
DEVEDOR CITADO
-
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-

AUSÊNCIA DE INÉRCIA

-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.
“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021,
tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)” (TJMT. N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024,
DJe
20/03/2024) (
g.n
.)

De todo modo,
do cotejo dos autos de origem é possível constatar que
houve
a desídia do Agravado/Exequente em tomar todas as medidas para
o prosseguimento da execução, tendo sido atingido o lapso prescricional antes da constrição do imóvel encontrado em 2014,
cuja penhora foi registrada
somente
em 26/03/2015
, quando já havia decorrido mais de três anos desde a primeira suspensão do processo a pedido do Exequente
.

Explico.

N
o caso
sub judice
,
a execução de origem foi ajuizada em 25/05/2006, com despacho inicial em 30/05/2006, e citação do Devedor/Agravante
efetivada em 03/07/2006 (ID.
44544543, p.
18, na origem), portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

N
o cumprimento do mandado de citação, constou da certidão a informação prestada pelo Devedor, no sentido de que
“seus bens passíveis de penhora se encontram na Fazenda BANANAL e FAZENDA MATA VERDE”
(ID.
44544543, p.
18), tendo o Banco Exequente insistido na penhora de bens móveis eventualmente encontrados naqueles locais (ID. 44544543, p. 25).

Ao constatar a inexistência de bens passíveis de penhora nos locais indicados pelo Devedor, o meirinho efetuou pesquisas junto ao CRI e CIRETRAN locais, cujo resultado foi relatado na certidão de 16/11/2006 (ID.
44544543, p.
52), nos seguintes termos:

Como visto
da parte final da certidão
,
o oficial de justiça
atestou a existência de veículos passívei
s de penhora em nome do Devedor.

Todavia, i
nstado a se manifestar
,
o
BANCO
agravado
pugnou
fosse o
feito
suspenso
pelo prazo de 180 dias
,
em 16/01/2007, (ID.
44544545, p.
3),
findo o qual
,
na sequência, requereu pela primeira vez a
suspensão do feito
“
sine
die”

por
um ano
, na forma do art. 791, III, do CPC/73, em 16/01/2008 (ID. 44544545,
p. 13, do feito de origem),
tendo sido deferido o pleito e suspenso o feito em 13/02/2008 (ID. 44544545, p. 17),
com decisão
publicad
a
em
13/03/2008
(ID. 44544545, p. 19), cujo decurso foi certificado em 30/03/2009 (ID. 44544545, p. 20),
após o que tem início o prazo prescricional
, de acordo com o item 1.2 do IAC n. 1, do REsp n. 1.604.412/SC, do STJ acima transcrito.

A partir de então,
o
BANCO
agravado voltou a peticionar nos autos somente em 02/04/2009 (ID.
44544545, pp.
21/23), pugnando pela
penhora on-line
dos ativos encontrados em nome do Devedor/Agravante, que restou infrutífera, conforme se vê do extrato do
BacenJud
de 21/05/2009 (ID. 44544545, p. 27), após o que o Exequente se limitou a apresentar
sucessivos pedidos de suspensão do feito
, ano após ano,
tal como apontado pelo Agravante,
período em que não ocorreu qualquer outra causa interruptiva
da prescrição
, de modo que a pretensão
executória
foi fulminada em
30/03/2012
, antes da entrada em vigor do Novo CPC (Lei 13.105/2015).

S
obre o assunto
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno
improvido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04/12/2023,
DJe
06/12/2023) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-
IAC N.º 1 DO STJ
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INÉRCIA
-
DESÍDIA DA CREDORA
-
PEDIDOS
INÓCUOS

-
MÚLTIPLOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO

-
CONTAGEM DO PRAZO DEVIDA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.
1
.
Conforme tese 1.2 do IAC n.º 1 do STJ, declarada a suspensão do processo executivo,
o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo
. 2. Verifica-se a inércia na condução do processo executivo em caso de
múltiplos pedidos
inócuos
e reiterados pleitos de suspensão processual
.” (TJMT. AGR: 0000192-05.2008.8.11.0087, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/11/2023,
DJe
10/11/2023
) (
g.n
.)

Portanto, constatada a desídia do Agravado/Exequente na condução d
o feito
, que

ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei
,
deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da dívida executada na origem, com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade
e extinção d
o
processo
executivo
.

Cabe destacar
que foi
oportunizado
ao Exequente a impugnação à exceção de
pré
-executividade oposta na origem (ID.
139350767
),
em homenagem ao contraditório e à ampla defesa,
ocasião em que a parte não logrou comprovar nenhuma
ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição
ora reconhecida
.

Por fim, ressalto que a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da pre
scrição da pretensão executiva), ainda que decorrente d
e
provocação do devedor em sede de exceção de
pré
-executividade,
não enseja a fixação de verba honorária em
seu
favor,
tendo em vista que,
em casos como tais, deve se dar uma interpretação mais ampla
a
os princípios da
causalidade e da sucumbência, de modo a não beneficiar duplamente a parte
executada
,
conforme entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA, NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA.
1
. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida),
deu causa ao ajuizamento da execução
. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. "
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência
, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
" (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023,
DJe
de 24.11.2023).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.250/PR,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
4ª
Turma,
j. 0
7/10/2024,
DJe
de 11/10/2024)
(
g.n
.)

Diante do exposto
,
DOU

PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
GLADIMIR GAIATTO
,
para
REFORMAR
a decisão agravada, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente
da pretensão de execução da
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00938-6, e, por conseguinte,
ACOLHER
a exceção de
pré
-executiv
i
dade
oposta pelo Agravante
,
declarando extinta
a
Execução de Título Extrajudicial n. 0002288-17.2006.8.11.0037,
com fulcro no
art
.
924,
V,
do
CPC
, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024